Tribunal: TJES
Processo: 5000982-61.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000982-61.2023.8.08.0021

APELANTE:
EMERSON HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

APELADA:
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI ME

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. IURIA NOVIT CURIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OBRIGAÇÃO DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO POLO PASSIVO SOBRE OUTRO FEITO QUE NÃO SE RELACIONA AO CASO EM EXAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERA MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE REGISTRO. INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS. PRIMAZIA DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Este Órgão Fracionário entende que “a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação, in concreto, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011539-10.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 07/07/2023).

2. Ao entender que as provas são suficientes ao deslinde da demanda, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito sem nem sequer passar pela fase de saneamento, conforme dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Calha frisar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa.

3. O julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

4. É incabível o exame da pertinência subjetiva por este órgão julgador em relação a outra demanda que nem sequer foi objeto de recurso e de análise neste segundo grau de jurisdição, pelo que o argumento deve ser rechaçado de plano.

5. A ação a que se refere o contrato entre as partes é datada de 1984, cuja numeração do registro se modificou no sistema do Poder Judiciário Estadual em cumprimento à Resolução nº 65/2008 do Conselho Nacional de Justiça, a qual instituiu a numeração unificada dos processos, o que não afasta a existência de tramitação da medida de usucapião.

6. Eventual equívoco na numeração do processo não constitui descumprimento do contrato pela apelada, a qual cumpriu seu dever de informação inserindo expressamente na Cláusula Primeira que sobre o imóvel incide demanda de usucapião, bastando ao apelante inquirir a parte sobre a modificação do número de registro.

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

06 de maio de 2024

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-61.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. IURIA NOVIT CURIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OBRIGAÇÃO DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO POLO PASSIVO SOBRE OUTRO FEITO QUE NÃO SE RELACIONA AO CASO EM EXAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERA MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE REGISTRO. INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS. PRIMAZIA DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Este Órgão Fracionário entende que “a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação, in concreto, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011539-10.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 07/07/2023).

2. Ao entender que as provas são suficientes ao deslinde da demanda, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito sem nem sequer passar pela fase de saneamento, conforme dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Calha frisar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa.

3. O julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

4. É incabível o exame da pertinência subjetiva por este órgão julgador em relação a outra demanda que nem sequer foi objeto de recurso e de análise neste segundo grau de jurisdição, pelo que o argumento deve ser rechaçado de plano.

5. A ação a que se refere o contrato entre as partes é datada de 1984, cuja numeração do registro se modificou no sistema do Poder Judiciário Estadual em cumprimento à Resolução nº 65/2008 do Conselho Nacional de Justiça, a qual instituiu a numeração unificada dos processos, o que não afasta a existência de tramitação da medida de usucapião.

6. Eventual equívoco na numeração do processo não constitui descumprimento do contrato pela apelada, a qual cumpriu seu dever de informação inserindo expressamente na Cláusula Primeira que sobre o imóvel incide demanda de usucapião, bastando ao apelante inquirir a parte sobre a modificação do número de registro.

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000982-61.2023.8.08.0021

APELANTE:
EMERSON HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

APELADA:
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI ME

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMERSON HENRIQUE SILVA OLIVEIRA
contra sentença do id. 7794013, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos dos “Embargos à Execução” manejados pelo apelante em desfavor de
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI ME
.

Em suas razões recursais (id. 7794016), alega o apelante que há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo singular não consultou as partes sobre eventual produção de provas e não examinou a inversão do ônus da prova.

Aponta que almejava a expedição de ofício para corroborar suas alegações, porém, houve o julgamento antecipado do mérito.

Em contrarrazões (id. 7794019), o apelado requer a manutenção da sentença.

Sem delongas, entendo que não merece prosperar a alegação.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios (id. 7793984) do Lote de Terreno n. 12, Quadra 96, integrante do loteamento denominado “Bairro Praia de Santa Mônica”, na cidade de Guarapari/ES, com expressa previsão de que o bem é objeto da Ação de Usucapião em trâmite na 3ª Vara Cível de Guarapari/ES.

Diante do alegado inadimplemento por parte do apelante, a apelada ingressou com Execução de Título Extrajudicial da avença registrada sob o n. 5000982-61.2023.8.08.0021, oportunidade em que o recorrente opôs Embargos à Execução, cuja sentença originou o presente recurso.

O apelante, ora embargante na origem, argumenta na exordial que houve suposto descumprimento contratual, pois não existe o processo de usucapião mencionado na cláusula contratual.

Feito esse panorama, vê-se que a controvérsia dos autos reside no alegado descumprimento contratual da apelada consistente em suposta inexistência da ação de usucapião sobre o objeto de litígio, ponto este a ser desvendado a partir de uma mera consulta aos sistemas judiciais e até mesmo à vara onde tramita o processo, diligência esta que pode ser feita pelo próprio apelante.

O recorrente defende que houve a improcedência dos seus pedidos inaugurais em razão da inexistência da inversão do ônus da prova e da ausência de expedição de ofício, contudo, o só fato de a relação jurídica se subsumir ao diploma consumerista não conduz ao entendimento imediato de que haverá êxito na demanda ajuizada pelo autor, ora consumidor, notadamente porque a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo a ele trazer provas de seu fato constitutivo.

Sobre a questão, este Órgão Fracionário entende que “a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação,
in concreto
, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011539-10.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 07/07/2023).

O deslinde da questão, pois, demanda produção de prova unicamente documental, estando suficientes os elementos acostados aos autos, o que motivou o julgamento antecipado do mérito.

Cabe ao magistrado aplicar a norma legal que entender adequada aos fatos da causa, não precisando nem devendo se limitar aos dispositivos apresentados pelas partes para julgar o feito, vigorando em nosso Direito os princípios inseridos no brocardo “jura novit curia” (o juiz conhece o direito).

Assim, ao entender que as provas são suficientes ao desfecho da demanda, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito sem nem sequer passar pela fase de saneamento, conforme dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Calha frisar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Agiu com acerto o d. Juízo sentenciante, uma vez que, por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas e/ou distribuição de ônus da prova.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 9/12/2019).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, o apelante aponta que o imóvel em questão está registrado em nome de Antonieta Castro Bekuman, devendo estar no polo passivo da ação de usucapião n. 0026050-07.2000.8.08.0021 movida pela apelada.

Sustenta que não há provas de que a apelada cumpriu a sua obrigação contratual e requer, caso seja mantida a relação jurídica, seja readequado o contrato e determinado o abatimento proporcional do processo, com a redução de redução de 40% (quarenta por cento) do valor de venda do bem.

Contrarrazões no id. 7794019, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Em relação à alegação de que terceiro deveria estar no polo passivo, entendo que a questão deve ser discutida nos autos da ação de usucapião, que nada se relaciona ao caso em exame.

É incabível o exame da pertinência subjetiva por este órgão julgador em relação a outra demanda que nem sequer foi objeto de recurso e de análise neste segundo grau de jurisdição, pelo que o argumento deve ser rechaçado de plano.

Quanto ao suscitado descumprimento contratual, em igual sentido, vê-se que o argumento não merece prosperar.

Conforme disposto na sentença proferida, a cláusula Primeira do instrumento contratual prevê que o imóvel se encontra em litígio na ação de usucapião registrada à época sob o número 021.963.000.004, cuja numeração unificada corresponde ao n. 0026050-07.2000.8.08.0021, consoante se extrai do andamento processual acostado ao id. 7794003, e da cópia da petição do id. 7794002.

Pelos documentos juntados, nota-se que a ação a que se refere o contrato entre as partes é datada de 1984 (id. 7794000), cuja numeração do registro se modificou no sistema do Poder Judiciário Estadual em cumprimento à Resolução nº 65/2008 do Conselho Nacional de Justiça, a qual instituiu o sistema de numeração unificada dos processos, o que não afasta a existência de tramitação da medida de usucapião, conforme bem comprovado no id. 7794003.

Consoante já afirmado anteriormente, inexistindo sigilo processual no feito e em atenção à regra da publicidade (CF, art. 5º, LX), bastava uma breve consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário estadual ou até mesmo uma diligência à unidade judiciária para averiguar a tramitação do processo.

De mais a mais, eventual equívoco na numeração do processo não constitui descumprimento do contrato pela apelada, a qual cumpriu seu dever de informação inserindo expressamente na Cláusula Primeira que sobre o imóvel incide demanda de usucapião, bastando ao apelante inquirir a parte sobre a modificação do número do feito.

As relações contratuais devem ser examinadas sob o prisma da boa-fé e, nesse particular, destaco que o artigo 112 do Código Civil disciplina que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Nesse sentido, eventual equívoco na numeração não é suficiente para desconstituir o contrato, pois é possível interpretar que existe uma ação em trâmite versando sobre o bem objeto da pactuação, mesmo que o número não mais esteja compatível com a tramitação atual do feito.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o pacta sunt servanda, no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Ao assinar a avença, ambas as partes devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e as obrigações ali previstos a fim de se obter um equilíbrio na relação pactuada.

Nesses termos, não há falar em perda de valor do bem, pois a cláusula contratual é expressa no sentido de que sobre o bem pendia demanda de usucapião, de modo que o apelante já tinha ciência sobre a situação do imóvel quando celebrou a avença.

Entendimento contrário, inclusive, viola a boa-fé que rege os contratos, já que a apelante teve conhecimento sobre a demanda que tramita em relação ao lote adquirido, aceitou o preço acordado e, atualmente, afirma que deve haver a redução do valor, tratando-se de comportamento contraditório.

Isso posto, inexiste descumprimento contratual por parte da apelada que subsidie o argumento de exceção de contrato não cumprido e justifique o alegado inadimplemento do título extrajudicial que ampara o feito executivo objeto dos Embargos à Execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença do juízo
a quo
.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatora tanto na preliminar, quanto ao mérito, pelas razões expendidas.

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.